Tribunal: TJSP
Processo: 1065459-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – REAJUSTES ANUAIS E SINISTRALIDADE – Embora as cláusulas que prevejam os reajustes por sinistralidade não possam ser declaradas nulas, uma vez que se prestam a manter o equilíbrio contratual e evitar o distrato pela quebra do sinalagma, os reajustes aplicados e questionados em juízo não tiveram sua pertinência e necessidade comprovada,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – REAJUSTES ANUAIS E SINISTRALIDADE – Embora as cláusulas que prevejam os reajustes por sinistralidade não possam ser declaradas nulas, uma vez que se prestam a manter o equilíbrio contratual e evitar o distrato pela quebra do sinalagma, os reajustes aplicados e questionados em juízo não tiveram sua pertinência e necessidade comprovada, tendo sido utilizados como meio para promover o reajustamento imoderado do valor da mensalidade – Embora a ré tenha defendido a necessidade de revisão contratual por incremento de sinistralidade e dos custos médicos e hospitalares no período questionado pelos autores, é certo que não trouxe aos autos documentação apta a comprovar o alegado – Ausente índice que melhor se adeque à situação, deverá haver o recálculo do valor de mensalidade devido de 2012 a 2018, excepcionalmente, utilizando-se dos percentuais máximos autorizados pela ANS - Precedentes desta E. 9a Câmara de Direito Privado – Prescrição trienal que é aplicável à espécie, consoante entendimento fixado pelo E. STJ – Sucumbência recíproca configurada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1065459-
93.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
ZANCANER DE ULHOA CINTRA, são apelados SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A. e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento em parte ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara, e o
segundo Juiz. Acórdão com a Terceira Juíza., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES, vencedor, EDSON LUIZ DE
QUEIROZ, vencido, CÉSAR PEIXOTO, ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E
PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
ANGELA LOPES
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 10.079
Apelação n. 1065459-93.2018.8.26.0100
Origem: 45a Vara Cível do Foro Central
Juíza: Dra. Gláucia Lacerda Mansutti
Apelante: ROBERTO ZANCANER DE ULHOA CINTRA
Apelados: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e outro
AÇÃO
REVISIONAL

PLANO
DE
SAÚDE

CONTRATO COLETIVO
REAJUSTES ANUAIS E
SINISTRALIDADE Embora as cláusulas que prevejam os
reajustes por sinistralidade não possam ser declaradas nulas,
uma vez que se prestam a manter o equilíbrio contratual e
evitar o distrato pela quebra do sinalagma, os reajustes
aplicados e questionados em juízo não tiveram sua pertinência
e necessidade comprovada, tendo sido utilizados como meio
para promover o reajustamento imoderado do valor da
mensalidade Embora a ré tenha defendido a necessidade de
revisão contratual por incremento de sinistralidade e dos custos
médicos e hospitalares no período questionado pelos autores, é
certo que não trouxe aos autos documentação apta a comprovar
o alegado Ausente índice que melhor se adeque à situação,
deverá haver o recálculo do valor de mensalidade devido de
2012 a 2018, excepcionalmente, utilizando-se dos percentuais
máximos autorizados pela ANS - Precedentes desta E. 9a
Câmara de Direito Privado Prescrição trienal que é aplicável
à espécie, consoante entendimento fixado pelo E. STJ

Sucumbência
recíproca
configurada
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Cuida-se de ação movida por ROBERTO ZANCANER
DE ULHOA CINTRA contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICÍOS S.A. Nesta, pede, em suma, seja
declarada a nulidade da cláusula no 13.2., que prevê o reajuste por sinistralidade,
aplicando-se apenas os reajustes anuais autorizados pela ANS. Requer, ainda, o
expurgo dos reajustes aplicados em razão do aumento de sinistralidade aplicados
desde 2012, com sua substituição pelos índices da ANS, com restituição dos valores
descontados a maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque sofreu reajustes de 10,58%, 14,13%,
17,36%, 16,29%, 19,46%, 18,98% e 17,97% nos anos de 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018 respectivamente, ao passo em que os índices autorizados pela
ANS para os contratos individuais e familiares, para o mesmo período, foram de
7,93%, 9,04%, 9,65%, 13,55%, 13,57%, 13,55% e 5,72% a evidenciar flagrante
diferença.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Isto posto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.
Sucumbente, arcará o autor com as despesas
processuais e os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo
em 10% do valor atualizado da causa.
Em caso de recurso de apelação, ciência à parte
contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art.
1.010 §1o do CPC).
Após, com ou sem elas, certificado o necessário,
subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com as
nossas homenagens e cautelas de estilo, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3o).” (fls. 361/365).
Nos termos da fundamentação:
“(...) não há falar em nulidade da cláusula contratual
que prevê o reajuste decorrente do aumento da sinistralidade, notadamente porque
o seu objetivo, além de garantir o equilíbrio contratual e permitir a continuidade da
prestação do serviço, é possibilitar a oferta de mensalidades mais baixas para
grandes grupos.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque o reajuste financeiro se presta apenas a
evitar a defasagem dos preços em função da inflação, de modo a viabilizar a
manutenção
dos
serviços
médico-hospitalares
nos
padrões
inicialmente
contratados. É claro que a inflação não tem qualquer reflexo no eventual aumento
do número de sinistros, que diz respeito à maior utilização do plano pelos
conveniados, nem abarca outras variáveis, como a inclusão de novas coberturas, a
incorporação de novas tecnologias, etc.
(...)
A
prova
documental
coligida,
notadamente
os
documentos de fls.142/145, permite concluir que os reajustes impugnados pelo
autor são fruto de negociações entre a operadora e a entidade de classe
estipulante e previamente informados ao autor.
Não há nulidade a declarar. O reajuste anual de
17,97% informado ao autor em maio de 2018 (fls.144 e 145), com incidência a
partir de julho de 2018, não se revela abusivo, razão pela qual não há pagamento a
maior (indébito) a ser restituído.” (fls. 361/365).
Apela o autor. Preliminarmente, refere cerceamento de
defesa, na medida em que era imprescindível ao julgamento da causa que a ré
demonstrasse a real necessidade dos reajustes, pelo que deveria ter sido
determinada a apresentação dos documentos pertinentes. No mérito, insiste na
ilegalidade do reajuste por aumento da sinistralidade e refere ser a cláusula nula de
pleno direito, por afronta ao direito de informação. Destaca, subsidiariamente, ser
ilegal a aplicação do reajuste sem a devida comprovação entre receitas e despesas.
Pede a devolução dos valores pagos a maior, aplicada a prescrição trienal (fls.
368/390).
Contrarrazões às fls. 396/407.
É o relatório.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso do autor comporta parcial provimento.
Primeiramente, contudo, deve ser afastada a preliminar
de cerceamento de defesa.
Com efeito, toda a prova documental relevante ao
deslinde da controvérsia deve, nos termos da lei processual civil, ser apresentada
pelas partes juntamente com sua peça inicial ou contestação, nos termos do art. 434
do CPC, pelo que certamente prova da sinistralidade relativa aos anos de 2012 a
2018 não se consubstancia em prova documental nova.
Ora, presume-se que a ré tenha pautado os índices
aplicados em estudos atuariais, pelo que lhe caberia tê-los apresentado. Não o fez.
Instada a especificar as provas que pretendia produzir,
pugnou pelo julgamento antecipado da lide.
Destarte, descabe falar em cerceamento de direito de
defesa, pelo que presentes nos autos todos os elementos necessários ao deslinde da
controvérsia, tendo sido oportunizada a ambas as partes a produção de toda a prova
necessária à demonstração dos fatos por si alegados.
Afastada a preliminar, tem-se que, no mérito, é lícita a
cláusula 13.2, que prevê reajustes baseados no incremento da sinistralidade, a qual
não pode ser afastada permanentemente, sob pena de arriscar-se o próprio futuro da
relação contratual.
Com efeito, a cláusula 13.2 assim prevê:
“13.2

REAJUSTE
POR
ÍNDICE
DE
SINISTRALIDADE:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entende-se por sinistralidade a relação percentual
entre despesas e receitas do benefício. A totalidade das despesas é calculada pela
soma dos valores pagos por todo e qualquer atendimento médico-hospitalar
restado aos beneficiários e coberto por esta apólice coletiva, tanto o realizado na
rede de prestadores referenciados pela Sul América quanto o realizado por
prestadores não referenciados (de livre escolha, via reembolso de despesas pagas
pelos beneficiários, conforme condições contratuais.
Os
valores
do
benefício
serão
avaliados
periodicamente e poderão ser reajustados em função do índice de sinistralidade
calculado até o término da apuração, independentemente da data de adesão do
beneficiário (titular ou dependente) à apólice coletiva. A aplicação desse reajuste
visa manter o equilíbrio técnico-atuarial da apólice coletiva, o que respeita o
princípio do mutualismo que rege a contratação coletiva.” (fls. 89/90)
Tal cláusula é não apenas necessária, mas primordial à
subsistência da apólice, certo que ao vedar a recomposição do equilíbrio do contrato,
arriscar-se-ia a quebra do sinalagma, o que, ao fim, mostrar-se-ia ainda mais gravoso
ao segurado, resultando na inexequibilidade do contrato.
Assim, embora seja factual que a cláusula não traz a
exata fórmula aritmética aplicável para fins de cálculo do percentual de aumento, cabe
considerar-se que a elucidação desta pouca ou nenhuma vantagem traria ao
segurado, certo que diferentemente dos reajustes por mudança de faixa etária, que
tem data e percentual pré-estipulados, há, aqui, revisão aleatória, sujeita à
observação concreta da exata situação descrita na cláusula, certo que os dados
concernentes aos gastos e arrecadação são, de toda a forma, detidos tão somente
pela seguradora.
Todavia,
embora
aceite-se
previsão
contratual
enunciativa do cabimento do reajuste, é certo que sua efetiva aplicação depende,
mormente quando questionado em Juízo, da demonstração clara e inequívoca do
preenchimento da hipótese prevista, ou seja, da necessidade concreta aumento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receitas em razão do também aumento das despesas, não podendo tal cláusula ser
utilizada como verdadeiro “cheque em branco” à disposição da seguradora, para fins
de reajustar anual, imoderada e imotivadamente seus preços.
No caso destes autos, os percentuais de aumento de
preço praticados nos anos de 2012 a 2018, questionados expressamente nesta lide,
não foram justificados, a tornar impossível a ratificação destes como necessários ao
reequilíbrio contratual, o que não se pode presumir.
Equivale dizer que embora a previsão contratual de
incidência do reajuste não seja, em si, nula (mostrando-se, ao revés,
absolutamente necessária), caberia à seguradora, para fins de aplicação desta,
comprovar subsunção dos fatos ao percentual eleito, justificando cabalmente
os motivos do aumento e a forma pela qual obtida sua quantificação, o que não
foi realizado no caso concreto.
A respeito da correspondência de fls. 142/145, remetida
aos segurados em maio de 2018, nota-se que esta assim consigna, assumindo a
incidência, no período, não apenas do reajuste anual (reajuste financeiro), mas
também daquele por aumento de sinistralidade:
“Ref: Reajuste na mensalidade do seu plano coletivo
por adesão.
Cliente Qualicorp,
Como ocorre anualmente em julho, a mensalidade do
seu plano de saúde coletivo por adesão, contratado perante a Sul América pela
Qualicorp Administradora de Benefícios, em convênio com a Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FECOMERCIO
SP) será reajustada.
É fato que, nos últimos anos, os custos de assistência
médico-hospitalares têm sido superiores à inflação no Brasil e na maioria dos
países, devido a fatores como: frequência de utilização do plano, maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
longevidade da população, ampliação de coberturas com a incorporação de novas
tecnologias, entre outros.
Neste ano, o reajuste sugerido por sua Operadora de
Saúde foi de 36,83% e, após negociação conseguimos reduzir o percentual para
17,97% (...), que será aplicado à sua mensalidade a partir de julho de 2018. (...)”.
Tem-se, pois, que o reajuste aplicado em 2018 (e apenas
deste ano, pelo que nada foi apresentado a respeito dos demais) foi obtido com
base também no aumento da sinistralidade (o que equivale a “frequência de
utilização”, expressamente mencionada), de forma que o reajuste, para o ano,
considerada a sinistralidade, mais o reajuste financeiro, foi de 17,97%. Qual
montante do percentual diz respeito a uma modalidade de reajuste e qual montante a
outro, não foi esclarecido.
E o mesmo se pode dizer dos demais anos questionados
(2012 a 2017), em relação aos quais tudo que se sabe são os percentuais totais.
Assim, não é possível concluir que não houve aplicação
de reajustes por sinistralidade nos anos de 2012 a 2018, existindo prova, ao revés, de
que ao menos em 2018 houve aplicação de ambos.
Tudo considerado e diante da absoluta negligência
probatória da ré, que sequer cuidou de, ano a ano, explicitar quanto de reajuste
financeiro (cláusula 13.1) aplicou, e quanto de aumento diz respeito ao aumento da
sinistralidade, caso configurada, mostra-se necessário o afastamento dos percentuais
aleatórios, com adoção daqueles determinados pela ANS para os planos individuais e
familiares, não demonstrada, no caso concreto, como já dito, necessidade de superior
majoração.
Assim, ausente índice que melhor se adeque à situação,
entendo que é devido o recálculo do valor de mensalidade devido pelo segurado no
período compreendido no pedido, excepcionalmente considerados, anualmente, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentuais máximos autorizados pela ANS, no período compreendido no pedido, de
2012 a 2018, o que se dará em liquidação de sentença.
Quanto à aplicação subsidiária dos índices da ANS aos
contratos coletivos, já se pronunciou esta Colenda Câmara:
'APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Contrato coletivo
Reajustes baseados na sinistralidade - Ausência de Regulamentação - Resoluções
da ANS fixam apenas reajustes aplicáveis aos contratos individuais - Aplicação
dos índices ao plano coletivo Aplicação do CDC - Sentença mantida Recurso
desprovido'.
(TJSP

9a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Apelação
no
0043102-45.2012.8.26.0554 Des. Relator Costa Netto j. 26/04/2016)
'PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Redução dos
percentuais de reajustes anuais e por sinistralidade
Procedência decretada -
Aplicação das normas do CDC - Disposição da Súmula 469 do STJ Abusividade
reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha
vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste
celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade,
confiança e boa-fé objetiva Ausência de demonstração da forma utilizada tanto para o
cálculo do reajuste anual, como por sinistralidade - Aplicação no período do
montante fixado pela ANS para contratos individuais, na falta de outro índice
válido Recurso desprovido.' (TJSP 9a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível
no 1006704?57.2015.8.26.0011 Des. Relator Galdino Toledo Júnior j. 21/06/2016).
Destarte,
voto
pela
manutenção
da
cláusula
contratual e pelo recálculo do valor das mensalidades dos autores, com
substituição dos índices anuais de 2012 a 2018 por aqueles disciplinados pela
ANS, com a devolução de eventuais prestações pagas a maior, observada a
prescrição trienal.
Tratando-se de sucumbência recíproca, passam a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidos honorários de 15% sobre o valor da condenação em favor de ambas as
partes.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26008
Apelação Cível no 1065459-93.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Roberto Zancaner de Ulhoa Cintra
Apelados: Sul América Seguro Saúde S.A. e Qualicorp Administração e Serviços Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de ação movida por Roberto Zancaner de Ulhoa
Cintra, em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp
Administradora de Benefícios S/A, tendo por fundamento abusividade de reajuste
por sinistralidade de plano de saúde coletivo por adesão.
A demanda foi julgada improcedente, condenado o autor a
arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Apela o autor, alegando, preliminarmente, cerceamento de
defesa. No mérito, diz que os reajustes aplicados aos planos coletivos não são
fiscalizados pela ANS, não há participação do consumidor na negociação dos
índices, os reajustes estão previstos em cláusulas obscuras, o consumidor é
colocado em situação de manifesta desvantagem, há violação ao dever de
informação, a livre iniciativa deve ser exercida de acordo com o princípio da
previsibilidade do sacrifício patrimonial.
Em suma, requer a conversão do julgamento em diligência,
para que as rés apresentem documentos, ou, alternativamente, a reforma integral
da sentença, declarando-se a nulidade do reajuste por sinistralidade e das
cláusulas contratuais que o prevêem, aplicando-se tão somente os índices
divulgados pela ANS, condenando-se as rés a devolver os valores pagos a maior.
Requer, ainda, a concessão da antecipação de tutela recursal.
O recurso foi devidamente processado, com oferecimento de
contrarrazões.
Respeitado o entendimento da douta maioria, ouso divergir
da d.Relatora designada, Dra. Angela Lopes, nos termos que seguem.
Desde logo fica consignado que o contrato em questão é
regido pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende da Súmula
608 do Superior Tribunal de Justiça:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
E ainda, a súmula 100 desta Corte de Justiça:
O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha
sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais.
Especificamente sobre o contrato em testilha, é típico
contrato de adesão, impondo-se a regra de hermenêutica segundo a qual as
cláusulas devem ser interpretadas a favor do consumidor, que aderiu a contrato-
padrão estabelecido pelo fornecedor.
A preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada.
Trata-se de relação de consumo; portanto, o ônus de demonstrar a legalidade do
reajuste é do fornecedor. Em casos como o dos autos, somente a seguradora e a
administradora têm acesso aos documentos que embasam o cálculo de reajuste.
Assim sendo, não houve prejuízo processual ao autor pela não produção da prova
documental.
No mérito, sabe-se que os contratos plano de saúde
possuem natureza bilateral, onerosa e aleatória, tendo como elemento essencial o
risco, acontecimento incerto e independente da vontade das partes. A necessidade
de utilização dos serviços estipulados no contrato pode ou não ocorrer. É de sua
essência a variação da rentabilidade. Como consequência da previsibilidade da
variação, há possibilidade da revisão das cláusulas e condições do contrato, se
comprovada a onerosidade excessiva, até mesmo ante a previsão contida no artigo
479, do Código Civil.
No caso, o contrato juntado aos autos não especifica o
cálculo do reajuste por sinistralidade (fl. 89). Não há qualquer fórmula, tampouco
indicação do local onde o consumidor poderia buscar informações acerca do
cálculo. A cláusula é, de fato, obscura e não permite ao consumidor verificar se o
aumento aplicado tem base técnica e financeira concreta. Na forma em que
redigida, a cláusula acarreta possibilidade de alteração do valor da mensalidade de
forma unilateral.
Em suma, a situação como apresentada coloca o
consumidor em manifesta desvantagem, com violações ao disposto nos arts. 6o, III;
39, V e X; 51, IV e X do Código de Defesa do Consumidor. A nulidade da cláusula
13.2 é patente.
Vale dizer que se houvesse queda no número de sinistros
previstos pelas empresas, com maior lucratividade, as mensalidades não seriam
reduzidas. Mesmo em períodos de alta sinistralidade, as empresas não sofrem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízos, na medida que reajustam as mensalidades, transferindo todo o custo
adicional ao consumidor. Nesse sentido, o julgado pela Nin. Nancy Andrighi:
"a utilização de artifícios para redimensionar os riscos inerentes ao
contrato possibilita às operadoras mascarar o preço real dos planos de
saúde, oferecendo o serviço a custos iniciais baixos e atrativos, de forma
a captar clientes, sabendo de antemão que, ao longo da execução do
acordo, poderá unilateralmente reajustar as mensalidades de modo a
reduzir os riscos assumidos, em detrimento dos conveniados (...)
(REsp no 1102848/SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Min. MASSAMI UYEDA, em
3/8/10, DJe 25/10/10).
Nesse sentido:
Plano de saúde coletivo por adesão Reajuste por sinistralidade. Índices
aplicados e custos dos serviços de assistência não explicitados. Cláusula
contratual imprecisa. Dever de informação adequada e clara
desatendido, malgrado comunicação eletrônica da estipulante. Informe
que não especificou base atuarial idônea para justificar reajuste.
Operadora de plano de saúde que, ademais, não se desincumbiu do ônus
de comprovar as razões justificadoras do aumento expressivo das
mensalidades (art. 373, II, CPC). Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio
na relação de consumo que representam restrições à autonomia privada.
Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por
força da desigualdade material de poder. Prestadora que confunde boa-
fé com interesse próprio. Impostura evidenciada. Abusividade manifesta.
Precedentes. Ação procedente. Recurso provido.
(Apelação no 1023476-85.2016.8.26.0100, rel. Rômulo Russo, j. 30 de
agosto de 2017).
Assim sendo, declara-se a nulidade da cláusula contratual
13.2; consequentemente, as rés não poderão cobrar reajuste por sinistralidade de
agora em diante, bem como estariam obrigadas a devolver os valores pagos a esse
título, porque "o reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como
consequência lógica a perda da causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí
fica caracterizado o enriquecimento sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o
direito à repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002)" (Recursos
Especiais nos 1360969 e 1361182, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o
regime dos recursos repetitivos).
Entretanto, não consta que as rés tenham aplicado reajuste
a título de sinistralidade. As tabelas trazidas pelo autor demonstram apenas
incidência de reajuste anual, assim como os comunicados de fls. 143/145. Nessas
condições, não há valores a devolver.
Não há que se falar em adoção do índice divulgado pela
ANS, como única forma de reajuste do contrato. Primeiro, porque referido índice é
destinado, em princípio, aos contratos individuais. Em segundo lugar, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insurgiu-se única e exclusivamente em relação ao reajuste por sinistralidade;
portanto, as demais cláusulas de reajuste estão vigentes, como o reajuste anual e
por faixa etária.
Por fim, restaria prejudicado o pedido de antecipação de
tutela recursal, tendo em vista o julgamento do mérito da apelação.
Tendo em vista sucumbência recíproca, cada parte deveria
arcar com metade das custas e despesas processuais, bem como pagar honorários
advocatícios em favor do patrono da parte contrária, no equivalente a 10% do valor
da causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Pelo exposto, DARIA PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator sorteado vencido
(documento assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANGELA MORENO PACHECO DE REZENDE
LOPES
1253278D
10
13
Declarações de
Votos
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
1255F20E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1065459-93.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.